Tribunal: TJDFT
Processo: 0713250-89.2020.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-11-04

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RADIOLOGIA E DIAGNÓSTICO POR IMAGEM. DEVOLUÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS. ÔNUS DA PROVA.

I – A prova documental demonstra que o Hospital-réu intencionou somente a compra da bomba de infusão de contraste, bem como que houve o efetivo pagamento do preço.

II - As autoras não provaram o fato constitutivo do seu direito concernente ao ajuste verbal de compra de condensadora de refrigeração, tampouco que estavam em poder do Hospital-réu, art. 373, inc. I, do CPC. Mantida a r. sentença de improcedência dos pedidos.

III – Apelação desprovida.